Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 0700932-77.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DA SILVA LEMOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de mandado de segurança impetrado por Marco Antonio da Silva Lemos, desembargador aposentado do TJDFT, em face de ato administrativo praticado pelo Eminente Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desembargador Romão Cícero de Oliveira, em face de decisão administrativa proferida no PA 00204600/2019, que indeferiu, com base no art. 11, da EC 20/1998, pedido de cumulação de duas aposentadorias do impetrante, conferindo-lhe prazo de 10 dias para optar por uma delas, sob pena de suspensão do pagamento de seus proventos. Alega o impetrante, em síntese, que se aposentou no ano de 1991 como desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá e que ingressou no cargo de juiz de direito substituto do TJDFT, via concurso público, em 07/05/1993, vindo a se aposentar no cargo de desembargador desse Tribunal no ano de 2019. Aduz que no período em que esteve em atividade no TJDFT, recebeu regularmente o subsídio de juiz e depois de desembargador cumulados com os proventos de aposentadoria do cargo de desembargador do TJ Amapá, e que a Emenda Constitucional no 20/1998 não se aplica a sua situação jurídica, uma vez que ingressou nos referidos cargos antes dessa regência normativa. Assevera que “à época do ingresso do impetrante na carreira da magistratura no TJDFT, era possível o acúmulo de proventos, prova da situação foi o recebimento da aposentadoria e o salário em concomitância, durante décadas, sendo questionado somente quando do pedido da segunda aposentadoria pelo impetrante”. Arremata que as fontes de pagamento são distintas, uma estadual ou federal, motivo que torna possível a cumulação de proventos pretendida. Por fim, defende que em se tratando de verba de natureza alimentar, a tutela de urgência é medida necessária para assegurar a subsistência do impetrante, razão pela qual pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, até que sobrevenha o julgamento de mérito do mandamus. Custas recolhidas. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do writ. Conforme disposto no art. 226, do Regimento Interno do TJDFT, ao receber a inicial do mandado de segurança, poderá o relator, se preenchidos os requisitos legais, conceder liminar para suspender os efeitos do ato impugnado até o julgamento final do mandamus. Por sua vez, o art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, estabelece que o ato que deu motivo ao pedido poderá ser suspenso liminarmente, “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. No caso, não vislumbro a presença de fundamento relevante apto a embasar a pretensão mandamental. Com efeito, a decisão administrativa se estriba no art. 11, da EC 20/1988, secundada de sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Decerto, a jurisprudência do Pretório Excelso é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998, pode acumular os proventos de aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido, precedente ilustrativo da jurisprudência pacífica do STF sobre o tema: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II - A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1130871 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019) A distinção das fontes de pagamento não altera o entendimento, uma vez que o parâmetro de verificação, nessa questão, é o regime previdenciário do servidor, e não as fontes de pagamento envolvidas. No caso, ambas as aposentadorias integram o chamado regime próprio de previdência, previsto no art. 40, da CF/88, ainda que a primeira tenha como fonte de pagamento o Erário do Estado do Amapá, e a segunda a União Federal. O art. 11, da EC 20/1998, reputado constitucional pelo STF, é peremptório ao vedar a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime próprio de previdência, inclusive para os que tenham ingressado novamente no serviço público, via concurso, ainda que seu ingresso tenha ocorrido antes da vigência da referida emenda. Reafirma-se, nessa posição, o entendimento longevo de inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Daí assentar que as regras para a concessão da aposentadoria hão de observar o regime jurídico vigente à época da obtenção desse direito, e não do momento de ingresso na carreira. Pessoalmente, não tenho dúvida do contrassenso que essa situação gera, uma vez que o impetrante viu a contribuição previdenciária sendo régia e compulsoriamente recolhida de seus contracheques ao longo de 26 anos de serviço prestados ao TJDFT. Certamente que se soubesse que esse recolhimento compulsório não lhe traria a contrapartida esperada, adotaria comportamento diverso, questionando sua incidência. No entanto, o fato é que estando a matéria pacificada, não há como acoimar de ilegal ou arbitrária a decisão administrativa, uma vez que perfeitamente alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, ausente o requisito do fundamento relevante, DENEGO a liminar vindicada. Solicitem-se informações no prazo de 10 dias. Notifique-se a Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial, sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Após, decorridos os prazos e prestadas as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator